Tribunal: TJDFT
Processo: 0726776-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DO ACESSO POLICIAL AO CELULAR DO RÉU E DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não comprovado nos autos a tese defensiva de que tenha ocorrido o acesso ilegal ao aparelho celular do réu, mediante agressões policiais, não há falar em nulidade das provas decorrente de tal situação.
2. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito.
2.1. No caso, como, no dia dos fatos, foram localizadas, durante revista pessoal, na posse do réu, munições e porções de ecstasy, delitos cuja flagrância se protrai no tempo, tal situação constituiu-se em fundadas razões para que a polícia efetuasse buscas em seu domicílio (até porque ele admitiu à polícia possuir arma de fogo), tendo sido lá, efetivamente, constatado que ele mantinha em depósito, drogas, para fins de difusão ilícita, bem como, possuía/mantinha sob sua guarda, arma de fogo e munições.
2.2 Ainda que assim não fosse, segundo os depoimentos policiais, o ingresso policial na residência do acusado para buscas policiais deu-se, também, mediante consentimento do próprio recorrente, de modo que não há falar que houve violação de domicílio. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, merecendo credibilidade, mormente porque respaldados em outros elementos de prova.
3.1. Nesse sentido, o conjunto probatório carreado aos autos tem o condão de amparar a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, com destaque para os depoimentos policiais prestados judicialmente, para as circunstâncias do flagrante, e para a prova pericial, a qual atesta a natureza e quantidade da droga apreendida, além da eficácia da arma para realizar disparos.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.